Tribunal: TJES
Processo: 5014241-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014241-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAILANDER SILVA MATTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014241-55.2024.8.08.0000

PACIENTE: RAILANDER SILVA MATTOS

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ EDUARDO PORTELA - ES13081-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ORDEM DENEGADA.

1. A diversidade de drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), somada à considerável quantia de dinheiro e à fala dos policiais de que o paciente é conhecido pela traficância indicam o
profundo envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas
, além de evidenciarem a periculosidade de sua conduta, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. “
A
presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 899.201/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024) .

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014241-55.2024.8.08.0000

PACIENTE: RAILANDER SILVA MATTOS

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ EDUARDO PORTELA - ES13081-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RAILANDER SILVA MATTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, nos autos do Processo tombado sob nº 0001646-28.2023.8.08.0006, em razão de ser mantida a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33, c
aput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, alegando que a droga apreendida não pertence ao paciente. Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, destacando, assim, a inexistência de periculosidade na liberdade do paciente.

Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 9851113). Informações da autoridade coatora (ID 9909222). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9917833) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que para a decretação da prisão preventiva, necessário que se demonstre a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis)
.

Consta da peça acusatória que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando receberam a informação de que quatro indivíduos armados estariam na localidade com a intenção de assassinar outra pessoa, em razão de envolvimento com o tráfico de drogas.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram o paciente e o corréu, os quais tentaram fugir. Durante a abordagem, os agentes verificaram que o corréu descartou um frasco contendo cinco pinos de cocaína e vinte pedras de crack, que havia acabado de receber do paciente. Procedida a busca pessoal, foi encontrada com o paciente a quantia de R$ 1.308,00 (um mil trezentos e oito reais) e, com o corréu, R$ 20,00 (vinte reais) e uma bucha de maconha.

Os policiais também destacaram que o paciente é conhecido da guarnição por ser frequentemente mencionado em denúncias anônimas como envolvido com o tráfico de drogas.

Assim, com base nos relatos dos policiais e no auto de apreensão, entendo que estão presentes os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do delito (
fumus comissi delicti
). Ressalto, ainda, que os depoimentos dos policiais descrevem o momento em que o paciente entregou o frasco contendo os entorpecentes ao corréu.

Ademais, a questão relativa à certeza da autoria deverá ser debatida na ação penal.

No tocante ao
periculum in libertatis
, ressalto que a diversidade de drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), somada à considerável quantia de dinheiro e à fala dos policiais de que o paciente é conhecido pela traficância, indicam o
profundo envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas
, além de evidenciarem a periculosidade de sua conduta, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada, diante da clara necessidade de encarceramento.

Por fim, relembro que “
a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 899.201/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024) .

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)